Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, ao argumento de que omissa a decisão prolatada, que não mencionou os artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91 e a súmula n. 336 do STJ.
2. Sem razão a embargante. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, destacando-se o de número 3 em que se verificou que foram observadas as determinações da Lei 10.486/2002, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento da concessão da pensão requerida pela Administração Pública, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, inexistindo, portanto, omissão.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.
5. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
6. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.